Tribunal: TJMT
Processo: 1021892-30.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021892-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADENILSON DOS SANTOS JESUS - CPF: 043.396.155-44 (RECORRENTE), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO - LABOR EM RISCO À VIDA
- PORTARIA Nº. 1.885, DE 02/12/13 C/C ANEXO 3, DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 16 -
TERMO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO AO PRAZO QUINQUENAL -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, a qual dispõe, no artigo 3º, que “os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.”

2.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, porque se trata de função prevista no rol do Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego, no percentual de 30%.

3.

Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o
termo inicial
dos efeitos pecuniários incide da data da publicação da
Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013
do Ministério do Trabalho, consoante pacífica jurisprudência.

4.

Não é cabível os danos morais quando não forem preenchidos os requisitos necessários para a caracterização da indenização.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022